Tribunal: TJDFT
Processo: 0715543-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715543-27.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO MODESTO, MATEUS LACERDA MODESTO, MARCO ANTONIO MODESTO FILHO APELADO: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL requerido por MARCO ANTONIO MODESTO, MATEUS LACERDA MODESTO e MARCO ANTONIO MODESTO FILHO. Os Apelantes sustentam que os embargos à execução foram extintos sem resolução do mérito em razão da intempestividade. Afirmam que somente após a emenda à petição inicial foi proferida a decisão de recebimento da execução, publicada em 10/04/2023, de modo que os embargos à execução opostos em 11/04/202 são tempestivos. Acrescentam que o seu comparecimento espontâneo só pode ser considerado após o recebimento da execução, tendo em vista a sua imprescindibilidade ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Ressaltam que a citação foi considerada realizada na mesma data da decisão que recebeu a petição inicial da execução e assim o prazo para os embargos à execução deve correr a partir de sua publicação. Requerem a suspensão da sentença para impedir a continuidade da execução e, ao final, o provimento do recurso para receber os embargos à execução. Preparo recolhido (IDs 50989283 e 50989284). É o relatório. Decido. A execução foi intentada em 22/02/2023. Em 10/03/2023, antes mesmo do recebimento da petição inicial, os apelantes (executados) compareceram aos autos requerendo o seu indeferimento sob o argumento de que a dívida foi paga mediante consignação extrajudicial realizada em 28/02/2023 (fls. 63/75 ID 50987799). No mesmo dia 10/03/2023 a exequente apresentou emenda à petição inicial para deduzir do valor da dívida a quantia consignada extrajudicialmente, por ela levantada (fls. 121/137 ID 50987799). A emenda foi recebida por decisão de 31/03/2023 que, conquanto tenha reconhecido que a citação decorreu do comparecimento espontâneo dos apelantes, determinou a sua citação 148/152 ID 50987799). Essa é a síntese do roteiro processual que, no plano da cognição sumária, revela a relevância dos fundamentos da apelação. De acordo com a inteligência dos artigos 827 e 829 do Código de Processo Civil, a citação do executado para pagamento deve ser precedida do recebimento da petição inicial da execução. Assim sendo, a execução teve início efetivamente com o recebimento da emenda à petição inicial, contexto dentro do qual o comparecimento espontâneo dos apelantes, ocorrido antes da emenda à petição inicial e do recebimento respectivo, em princípio não pode ser adotado como termo inicial do prazo para o oferecimento de embargos à execução. Só depois do recebimento da emenda à petição inicial, que definiu o objeto da execução e, por conseguinte, proporcionou a defesa dos executados, abriu-se efetivamente o prazo para os embargos à execução. Com efeito, o executado não pode se opor, por meio de embargos à execução, se a execução não foi recebida, a teor do que prescrevem os artigos 914 e 915 do Código de Processo Civil. À primeira vista, portanto, os embargos à execução são tempestivos, de maneira a descortinar a “probabilidade de provimento do recurso”. O risco de dano, a seu turno, provém da continuidade da execução sem o exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo à apelação e, por via de consequência, determino que seja apreciado, no e. Juízo da execução, o pleito de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Publique-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator